Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SAÚDE DEBILITADA. COMPROVADA INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO ESTATAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Na interpretação de normas sobre gestão público, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, caput).
II. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, arts. 5o, caput, 196 e 198, inciso II).
III. Nesse contexto, em que pese a alegação recursal de que o pedido (fornecimento de transporte) estaria vinculado à assistência social (e não à saúde pública), certo é que o Decreto 7.508/2011 (art. 12) assegura a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
IV. No caso concreto, evidenciada a excepcionalidade a fundamentar a confirmação da sentença, especialmente diante das seguintes circunstâncias: (a) hipossuficiência financeira do recorrido; (b) dificuldade de locomoção decorrente da gravidade da doença; (c) necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida (paciente portador de Insuficiência Renal Crônica classe V, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial sistêmica, cardiopatia isquêmica e doença arterial obstrutiva grave - ID. 24638905, p.1); (d) debilidade física atestada por médico do próprio SUS; (e) paciente apresenta sequela de acidente vascular cerebral, com déficit cognitivo, dificuldade de deambulação e períodos de agitação psico-motora, em uso de psicóticos (ID. 24638905, p.1); (f) consequente inviabilidade de utilização de transporte público, tudo, a atender ao princípio legal da integralidade da assistência vindicada. Precedente do TJDFT: Conselho Especial, acórdão 931427, DJE: 05.04.2016; 1a Turma Recursal, acórdão1188686, PJe: 1/8/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1197281, PJe: 30/8/2019, 3a Turma Recursal, acórdão 1189631.
V. Por fim, não prospera a genérica alegação do princípio da reserva do possível, quando não demonstrada objetivamente a limitação orçamentária à concretude das políticas públicas de continuidade do cuidado em saúde. E não se divisa ofensa ao princípio da isonomia nem desrespeito à separação dos Poderes, porquanto o direito à saúde constitui prerrogativa constitucional indisponível.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (STJ, Súmula 421).